Tribunal: CARF
Processo: 16641.000215/2008-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Débora Fófano dos Santos
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-06-30

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16641.000215/2008-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.813 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
8 de junho de 2021
Recorrente
LINS FERRAO ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/2002 a 30/06/2005
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. DECADÊNCIA. PRAZO DE
CINCO ANOS. DISCUSSÃO DO DIES A QUO. SÚMULA CARF No 101.
Na hipótese de aplicação do artigo 173, inciso I do CTN, o termo inicial do
prazo decadencial é o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL.
É devida a contribuição patronal incidente sobre as remunerações pagas ou
creditadas a qualquer título, no decorrer do mês, a segurados empregados e
contribuintes individuais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
Débora Fófano dos Santos – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho,
Débora Fófano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nobrega (suplente convocado(a)),
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 246/265) interposto contra decisão no acórdão
da 5a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Juiz de Fora (MG) de
fls. 235/243, que julgou a impugnação improcedente, mantendo o crédito tributário formalizado
no AI – Auto de Infração – DEBCAD no 37.200.796-1, consolidado em 14/11/2008, no montante
de R$ 1.539.524,82, acrescido de multa e juros (fls. 2/24), acompanhado do Relatório Fiscal do
Auto de Infração (fls. 31/36), referente às contribuições sociais previdenciárias devidas pela
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16641.000215/2008-81
Fl. 287
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.813 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16641.000215/2008-81

empresa, destinadas à Seguridade Social, não recolhidas totalmente em época própria,
correspondendo a 20% (vinte por cento) sobre a remuneração paga ou creditada a segurados
contribuintes individuais, correspondente ao período de 12/2002 a 6/2005.
Do Lançamento
De acordo com resumo constante no acórdão recorrido (fls. 236/238):
Trata-se do Auto de Infração de obrigação principal, DEBCAD 37.200.796-1, no valor
de R$ 1.539.524,82 (um milhão, quinhentos e trinta e nove mil, quinhentos e vinte e
quatro reais e oitenta e dois centavos), relativo às contribuições sociais previdenciárias a
cargo da empresa, destinadas à Seguridade Social, incidentes sobre a remuneração paga
ou creditada a segurados contribuintes individuais, no período acima indicado.
Conforme Relatório Fiscal, fls. 30/35, o presente lançamento refere-se às contribuições
incidentes sobre os pagamentos de pró-labore aos sócios da empresa, tendo os fatos
geradores sido identificados nos lançamentos contábeis registrados a título de "Despesas
de Assessoramento Administrativo", conta 3.1.1.1.10.0001, e "Serviços de Terceiro PJ",
conta 3.1.1.1.09.0001, não declarados em Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia
do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social (GFIP).
O relatório fiscal procura demonstrar que houve a prática de atos simulados quando os
sócios do contribuinte constituíram empresas com a finalidade de suprimir as
contribuições previdenciárias e outros tributos, mediante a contratação dessas empresas
para a prestação de serviços de Assessoramento Administrativo e Gestão Empresarial.
São elas: Pompéia Participações e Serviços Ltda, Dema Ferrão Adm. e Partic. Ltda,
Lifepart Ltda e Baptistella Controlpart Ltda.
As constatações de que os pagamentos desses serviços são, na verdade, pró-labore,
foram extraídas dos Autos de Infração de Imposto de Renda Pessoa Física, lavrados
contra os sócios das empresas, relacionados no item 3.4 do relatório fiscal.
Foram destacadas as seguintes evidências, que comprovam a prática de atos simulados e
a pessoalidade na prestação dos serviços para a Lins Ferrão (Lojas Pompéia):
a) A empresa Pompéia Participações foi contratada imediatamente após sua
constituição, possuindo exatamente os mesmos sócios da contratante "Lojas
Pompéia", nunca teve empregados, bem como não prestou qualquer outro
serviço e não realizou qualquer outra atividade no período de 2000 a 2003.
Segundo os livros contábeis, o capital social integralizado da empresa é de R$
10,00 (dez reais), importância que permaneceu em Caixa em todo o período
fiscalizado;
b) Todas as empresas contratadas não possuem empregados;
c) Os livros contábeis e talões de notas fiscais de todas as empresas contratadas
foram encontrados na sede da empresa contratante "Lojas Pompéia";
d) Os sócios do contribuinte recebiam rendimentos de pró-labore até o dia
30/11/1998, quando da contratação da Pompéia Participações;
e) Todas as empresas contratadas nunca prestaram quaisquer outros serviços para
outras empresas e não aferiram quaisquer outras receitas da prestação de serviços
em todo o período, tendo emitido suas notas fiscais somente para a "Lojas
Pompéia";
f) Parte das empresas contratadas possui como seu endereço o mesmo endereço
das próprias residências dos sócios da "Lojas Pompéia";
g) Os sócios do contribuinte pagaram contribuição previdenciária na condição de
contribuintes individuais, mesmo não tendo declarado nenhum rendimento de
"pro labore" no período fiscalizado;
h) A "Lojas Pompéia" é sociedade limitada, tem administração familiar, sendo
que os sócios possuem relação familiar, e conforme contrato social, mesmo os
Fl. 288
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.813 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16641.000215/2008-81

próprios herdeiros dos sócios só poderão participar da gestão da empresa após a
concordância dos demais sócios;
i) Ainda conforme contrato social, as cotas dos sócios não poderão sequer ser
transferidas ou cedidas a terceiros sem prévia anuência de todos os demais
sócios;
j) Os sócios diretores continuaram a realizar suas atividades e funções na
administração, e a exercer os seus cargos na diretoria da "Lojas Pompéia" após a
contratação das referidas empresas;
k) As empresas contratadas não receberam nenhum pagamento da contratante
"Lojas Pompéia". Todos os valores foram pagos diretamente aos sócios diretores.
Até mesmo os tributos e demais compromissos devidos pelas contratadas foram
quitados pela contratante como "adiantamento" àquelas;
1) Foram emitidas notas fiscais de serviços sem previsão contratual, por parte da
"Pompéia Participações" em todo o ano de 2003, período não previsto no
contrato apresentado, e uma nota fiscal no ano de 2004, quando as contratadas já
eram as "holdings" familiares;
m) A intenção do contribuinte não foi substituir o "pro labore" pela distribuição
dos lucros da empresa "Lojas Pompéia", pois, para tanto, seria imprescindível
alterar o contrato social daquela empresa, ou alterar os valores pagos aos
diferentes sócios, tendo em vista que tais valores não são proporcionais à
participação que cada um detinha no capital social, e o contrato social previa
distribuição proporcional à participação social;
n) Conforme as planilhas apresentadas, o espólio do sócio-diretor falecido no
ano de 2002 parou de receber os valores mensais a partir de janeiro de 2003.
Apenas os sócios-diretores remanescentes continuaram recebendo os valores.
Este fato reforça o entendimento de que os valores correspondem ao trabalho
realizado por cada um ("pro labore"), pois o falecimento do sócio-diretor não
poderia impedir o espólio ou herdeiros de receberem os lucros correspondentes
às cotas que sócio falecido detinha na contratada "Pompéia Participações";
o) Os adiantamentos pagos aos sócios-diretores foram denominados "pro labore"
nos documentos das próprias empresas, e cada sócio-diretor recebia urna
importância mensal fixa, conforme as planilhas apresentadas, que era observada
mediante abatimento dos adiantamentos concedidos durante o mês, quando do
pagamento do saldo, de forma que nenhum diretor recebesse mais do que o
previsto;
p) As empresas contratadas não tiveram quaisquer custos ou despesas, exceto
quanto aos tributos incidentes sobre o faturamento, e distribuíram os lucros
antecipadamente, antes da tributação pelo imposto de renda, que ocorria apenas
ao final dos trimestres;
q) Após a alteração do capital social da "Lojas Pompéia" promovida em
12/02/2004 (e registrada em 27/04/2005), surge a seguinte situação = todos os
diretores continuaram a exercer os mesmos cargos na direção da "Lojas
Pompéia", porém alguns diretores não são mais sócios (só participam através das
"holdings ') e também não são empregados desta empresa;
r) A administração e o uso da firma são prerrogativas exclusivas dos sócios Lins
S. Ferrão e Valdemar S. Ferrão, conforme cláusula 7a dos contratos sociais de
07/10/2002 e 12/02/2004. Logo, ambos obrigatoriamente teriam de ser
"indicados" para os respectivos cargos, sob pena de a "Lojas Pompéia" não
contar com nenhum diretor com poderes para representá-la e assinar documentos
em nome desta.
Consta que o objeto social da empresa é o comércio varejista de artigos de vestuário,
masculino e feminino, inclusive calçados e outros artigos afins do ramo, importação e
exportação, agenciamento de publicidade junto a veículos de comunicação, serviços de
Fl. 289
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.813 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16641.000215/2008-81

organização de espetáculos artísticos, desportivos, culturais e auxiliares, representação,
planejamento e promoção da empresa.
Os documentos examinados para apuração do valor devido foram as GFIP, GPS,
informações contábeis apresentadas em meio digital, notas fiscais e contratos de
prestação de serviços e os autos de infração lavrados contra os sócios da empresa.
Encontram-se anexos os AI n° 1010200/00190/05, em nome de Waldemar Sperotto
Ferrão (fls. 49/122), e - n° 1010200/00191/05, em nome de Luiz Antonio Baptistella
(fls. 126/191), relativos ao IRPF.
(...)
Da Impugnação
O contribuinte foi cientificado do lançamento em 29/11/2008 (AR de fl. 195) e
apresentou sua impugnação (fls. 196/215), com os seguintes argumentos consoante resumo no
acórdão da DRJ (fls. 238/241):
(...)
O contribuinte foi cientificado da autuação em 29/11/2008, conforme cópia de Aviso de
Recebimento (AR), juntada às fls. 194, e apresentou impugnação em 17/12/2008,
conforme despacho às fls. 227, juntada às fls. 195/225.
Nela, alega inexistência de simulação por parte da empresa autuada e afirma que os
agentes fiscais obraram com erro ao desconsiderarem personalidades jurídicas lícitas e
regularmente constituídas, que inexiste suporte fático que corrobore a equivocada
constatação de prática de atos simulados por parte da contribuinte e que todos os atos,
sob as perspectivas jurídica ou econômica, inserem-se unicamente dentro do conceito de
elisão fiscal, na definição de economia tributária lícita, e, portanto, encontram abrigo no
ordenamento jurídico vigente.
Em razão do princípio da eventualidade, alega, inicialmente, a decadência do valor
lançado no período de 04/2003 a 10/2003, com fundamento no art. 173, I, e 156, V do
Código Tributário Nacional.
Conta que a contribuinte é uma tradicional empresa familiar no comércio varejista e que
nem todos os seus participantes interessam-se ou estão aptos a atividades de gestão
dentro da empresa.
Diz que as mudanças na estrutura gestora da Lojas Pompéia não ocorreram unicamente
em razão de planejamento tributário, mas em sintonia com a dinamização deliberativa,
com o processo sucessório interno e com os interesses comuns dos sócios gestores.
Explica que, com a passagem dos anos e a ampliação da família, tornou-se necessária a
constituição de sociedades detentoras de participações (holdings) para reorganizar o
quadro societário da empresa. Surgiram então, em 1998, a Lifepart Ltda, com 55,27%
de participação, e a Dema Ferrão — Administração e Participações Ltda, com 37,23%.
Em 27/04/2005, nova alteração no quadro societário fez com que remanescessem como
sócios: Lins Sperotto Ferrão, com participação de 0,5979%, Valdemar Sperotto Ferrão,
com 0,3290%, Lifepart Ltda, com 59,1972%, Dema Ferrão, com 32,5807%, Baptistella
Controlpart Ltda, com 3,6476%, e Ferrão Participações Ltda, com 3,6476%.
Diz que, em 1998, quando da criação da Pompéia Participações, não eram todos os
sócios das Lojas Pompéia que a integravam, como referem os agentes fiscais, mas
apenas os sócios gestores, restando de fora as holdings constituídas até então, detentoras
da maior parte do capital social da empresa, cuja composição descreve.
Afirma que, diante daquele quadro, mostrou-se conveniente a constituição de uma
sociedade destinada ao desempenho das funções de administração dentro das Lojas
Pompéia, tendo havido assim a separação entre os papéis de sócios e de gestores.
Explica que o intermédio de uma pessoa jurídica, no caso, facilita a fixação da
remuneração pelo serviço prestado, sem a necessidade de deliberações acerca do pró-
Fl. 290
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-008.813 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16641.000215/2008-81

labore e diz que a distinção entre distribuição de lucros e pagamento de pró-labore não é
de fácil assimilação em uma empresa familiar.
Afirma que todos os membros da Pompéia Participações efetivamente prestaram
serviços a Lojas Pompéia, mas não há que se confundir a constituição de sociedade
entre prestadores de serviço com a prestação de serviços pessoais.
Considera que descaracterizar ou desconsiderar a personalidade jurídica da Pompéia
Participações ou das holdings que a sucederam é um desrespeito à autonomia da
vontade e ao direito constitucional de livre iniciativa.
Alega inexistir discordância entre as finalidades declaradas publicamente na
constituição das respectivas pessoas jurídicas e o desempenho efetivo de suas
atividades.
Afirma constar da própria ação fiscal a comprovação de que os sócios integrantes da
Pompéia Participações prestaram, de fato, os serviços contratados e este grupo
diferenciava-se da totalidade integrante da Lojas Pompéia, nada lhes impedindo de
explorarem juntos, sob forma societária, o conhecimento que detinham das operações de
administração em uma grande rede de comércio varejista.
Alega que vários fatos corriqueiros foram apontados pela fiscalização como
comprovantes de irregularidades na constituição e desempenho da Pompéia
Participações e demais controladoras.
Aduz que o fato das empresas contratadas não possuírem empregados decorre da
natureza do próprio negócio.
Aduz ainda que, no relatório fiscal, foi incorretamente mencionado que "os livros
contábeis e talões de notas fiscais de todas as empresas contratadas foram encontrados
na sede da empresa contratante Lojas Pompéia". Afirma tratar-se de uma impropriedade
gravíssima, pois o que ocorreu foi que, na abertura do procedimento fiscal junto a Lojas
Pompéia, foi requisitada, pelos próprios agentes, a apresentação dos documentos
contábeis das sociedades contratadas, o que foi prontamente atendido pelo contador
terceirizado que atende a todo o grupo familiar, sendo que tais documentos estavam no
escritório contábil.
Em seguida, discorre sobre o direito à economia tributária lícita, afirmando que o ataque
do Fisco ignora o princípio da legalidade e está voltado ao bem sucedido
remanejamento estrutural da gestão da Lojas Pompéia, que resultou numa lícita
economia tributária para a sociedade e seus gestores.
Diz que, no relatório fiscal, de forma confusa e imprópria, foi referido o conceito de
simulação, parecendo, ao final, que os agentes fiscais tentaram enquadrar a conduta da
contribuinte, de modo genérico, no conceito de evasão fiscal.
Discorre acerca dos conceitos de evasão e elisão fiscal, utilizando fundamentos da
doutrina, definindo como evasão fiscal a conduta ilícita do sujeito passivo da relação
tributária que, de maneira direta ou indireta, neste caso, usando expedientes de fraude à
lei, simulação ou dolo, descumpre a legislação tributária, e como elisão fiscal as práticas
que, sem contrastar com o ordenamento jurídico permitiram ao contribuinte o alcance
de uma economia tributária lícita, sujeitando-o, por meio de um planejamento prévio, a
um regime tributário mais favorável.
Argumenta que a Receita Federal equivoca-se ao classificar como ilícitos atos que
configuram caso de elisão fiscal e que, de forma alguma, a constituição das sociedades
destinadas à gestão da Lojas Pompéia pode ser tida como fictícia, simulada ou
fraudulenta, visto que seus objetivos reais são estritamente correspondentes aos
objetivos declarados, os serviços contratados são realmente prestados e, para tanto,
nunca foi empregado qualquer tipo de recurso irregular ou que se pudesse configurar em
fraude à lei. Operou-se tão-somente a reengenharia da condução dos negócios,
permitida pela legislação, refletida na criação de uma nova sociedade gestora.
Fl. 291
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-008.813 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16641.000215/2008-81

Houve, assim, elisão fiscal, vez que a operação empreendida, de forma transparente,
permitiu a mudança do regime tributário de forma antecipada, inexistindo qualquer tipo
de simulação, conceito sobre o qual discorre.
Alega que não houve divergência entre a intenção declarada e a intenção real dos
agentes, seja na constituição das sociedades gestoras, seja na contratação procedida com
a Lojas Pompéia, que todo o procedimento foi claro e todos os atos efetivamente
realizados.
Destaca que não há que se confundir a personalidade jurídica de uma sociedade com a
personalidade física de seus sócios integrantes, e pede, ao fim, o reconhecimento da
decadência do período de 12/2002 a 10/2003, que seja reconhecida a inexistência de
simulação e a regularidade do procedimento da contribuinte e, por conseguinte, a
desconstituição do lançamento.
Da Decisão da DRJ

A 5a Turma da DRJ/JFA, em sessão de 9 de dezembro de 2009, no acórdão no 09-
27.538 (fls. 235/243), julgou a impugnação improcedente, conforme ementa a seguir reproduzida
(fl. 235):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/2002 a 30/06/2005
DECADÊNCIA.
O prazo decadencial para lançamento das contribuições previdenciárias é de cinco anos,
contados a partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o crédito poderia
ter sido constituído.
REMUNERAÇÃO. CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. FATO GERADOR.
Constitui fato gerador de contribuição previdenciária a remuneração paga a segurados
contribuintes individuais, independentemente da denominação que lhe é dada.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
O contribuinte tomou ciência do acórdão por via postal em 19/4/2010 (AR de fl.
245) e interpôs recurso voluntário em 12/5/2010 (fls. 246/265), com os mesmos argumentos da
impugnação, da qual é cópia ipsis litteris, alegando em síntese o que segue:
(i)
preliminar de decadência com base no artigo 173, inciso I do CTN em
relação ao período compreendido entre dezembro de 2002 a outubro de
2003, tendo em vista que e a data do lançamento ocorreu em 14/11/2008;
(ii)
apresenta a estrutura societária das “Lojas Pompéia”, iniciando com um
breve histórico da empresa acerca da sua criação, constituição de
sociedades detentoras de participações – holdings e as alterações nas
participações societárias, concluindo com o interesse na constituição de
sociedades gestoras e
(iii)
discorre sobre o direito à economia tributária lícita: apresenta os conceitos
das condutas de evasão e elisão fiscal e alega a inexistência de simulação
no caso concreto.
Ao final requer:
(a) Seja reconhecida a decadência do créditos tributário em relação ao período de
dezembro de 2002 a outubro de 2003;
Fl. 292
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-008.813 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16641.000215/2008-81

(b) Seja reconhecida a regularidade dos procedimentos da Contribuinte, no caso
presente, inexistindo, de sua parte, simulação ou qualquer outra irregularidade
tributária que a constituísse em falta para com a Receita Federal;
(c) Como conseqüência do reconhecimento acima mencionado, seja desconstituído o
lançamento procedido pelo do auto de infração lavrado no MPF n°
1010200.2008.00234, AI DEBCAD n° 37.200.796-1.
O presente recurso compôs lote sorteado para esta relatora.
É o relatório.
Voto
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
razão pela qual deve ser conhecido.
Preliminar
Da Decadência
O lançamento, conforme aduzido no Relatório Fiscal, se refere às contribuições
sociais previdenciárias devidas pela empresa, destinadas à Seguridade Social, não recolhidas
totalmente em época própria, correspondendo a 20% (vinte por cento) sobre a remuneração paga
ou creditada a segurados contribuintes individuais, referente ao período de 12/2002 a 6/2005.
No caso em apreço, o contribuinte alega ter ocorrido a decadência em relação às
competências 12/2002 à 10/2003, pelo transcurso do prazo previsto no artigo 173, inciso I do
CTN. Conforme aduzido em linhas pretéritas, o lançamento se refere ao período de 12/2002 a
6/2005. Considerando-se que a competência mais antiga lançada foi de 12/2002, aplicando-se a
regra do artigo 173, inciso I do CTN, tem-se que o início da contagem do prazo decadencial
começou a fluir em 1/1/2004 e expirou-se em 31/12/2004. Tendo em vista que o sujeito passivo
foi cientificado do lançamento em 29/11/2008 (AR de fl. 195), portanto, dentro do prazo
decadencial.
Cumpre observar, por derradeiro que sobre o tema foi editada a Súmula CARF no
101, abaixo reproduzida, a qual dirimiu qualquer dúvida de interpretação acerca do termo inicial
do prazo decadencial:
Súmula CARF no 101
Na hipótese de aplicação do art. 173, inciso I, do CTN, o termo inicial do prazo
decadencial é o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia
ter sido efetuado. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Em virtude dessas considerações e por ser inoportuna a alegação do Recorrente,
não merece reparo o acórdão recorrido neste ponto.
Mérito
Em linhas gerais, as questões meritórias gravitam em torno das seguintes
alegações: (i) que o fisco agiu com erro ao desconsiderar personalidades jurídicas lícitas e
regularmente constituídas; (ii) inexistência de suporte fático que corrobore a equivocada
constatação de prática de atos simulados por parte dos sócios do contribuinte e (iii) que todos os
Fl. 293
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-008.813 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16641.000215/2008-81

atos, sob as perspectivas jurídica ou econômica, inserem-se unicamente dentro do conceito de
elisão fiscal (na definição de economia tributária licita) e, portanto, encontram abrigo do
ordenamento jurídico vigente.
É de se salientar que no recurso voluntário são apresentados os mesmos
argumentos da impugnação, de modo que, tendo em vista a disposição contida no § 3o do artigo
57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais,
aprovado pela Portaria MF no 343 de 2015 – RICARF, não tendo sido apresentadas novas razões
de defesa perante a segunda instância administrativa e estando a conclusão alcançada pelo órgão
julgador de primeira instância em consonância com o entendimento desta Relatora, motivo pelo
qual adoto os fundamentos da decisão recorrida, mediante transcrição do seguinte excerto de seu
voto condutor (fls. 241/242):
(...)
Vale ressaltar que a presente autuação está adstrita ao lançamento de contribuições
sociais previdenciárias devidas pela empresa, incidentes sobre a remuneração paga a
segurados contribuintes individuais, seus sócios-diretores, nos termos descritos no
Relatório Fiscal.
Conforme demonstrado nos autos, a auditoria fiscal verificou que, não obstante a
impugnante ter contratado outras empresas para a prestação de serviços de
"Assessoramento Administrativo" e "Gestão Empresarial", estas empresas não
receberam nenhum pagamento da contratante, tendo sido todos os valores pagos
diretamente aos sócios-diretores (alínea "k", fls. 31). Ainda, de acordo com a alínea "g"
do mesmo relatório, os sócios da impugnante pagaram contribuição previdenciária na
condição de contribuintes individuais, mesmo não tendo declarado nenhum rendimento
de pró-labore no período considerado.
Veja-se o que dispõe a legislação acerca da ocorrência do fato gerador da contribuição
previdenciária:
Lei n° 8.212, de 1991
Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social, além
do disposto no art. 23, é de:
III - vinte por cento sobre o total das remunerações pagas ou creditadas a
qualquer título, no decorrer do mês, aos segurados contribuintes individuais que
lhe prestem serviços; (Incluído pela Lei n°9.876, de 1999).
Art. 12. São segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes pessoas
físicas:
V - como contribuinte individual: (Redação dada pela Lei n° 9.876, de 1999).
f) o titular de firma individual urbana ou rural, o diretor não empregado e o
membro de conselho de administração de sociedade anônima, o sócio solidário, o
sócio de indústria, o sócio gerente e o sócio cotista que recebam remuneração
decorrente de seu trabalho em empresa urbana ou rural, e o associado eleito para
cargo de direção em cooperativa, associação ou entidade de qualquer natureza ou
finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de
direção condominial, desde que recebam remuneração; (Incluído pela Lei n°
9.876, de 1999).
g) quem presta serviço de natureza urbana ou rural, em caráter eventual, a uma
ou mais empresas, sem relação de emprego; (Incluído pela Lei n° 9.876, de
1999).
Verifica-se, da simples leitura dos dispositivos acima, que o pagamento de remuneração
a sócios-diretores da empresa caracteriza fato gerador de contribuição previdenciária,
independentemente da denominação que se dê aos referidos pagamentos, conforme
dispõe o art. 118 do CTN:
Fl. 294
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-008.813 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16641.000215/2008-81

Art. 118. A definição legal do fato gerador é interpretada abstraindo-se:
1 - da validade jurídica dos atos efetivamente praticados pelos contribuintes,
responsáveis, ou terceiros, bem como da natureza do seu objeto ou dos seus
efeitos;
II- dos efeitos dos fatos efetivamente ocorridos.
Assim, quer os pagamentos tenham sido efetuados aos sócios-diretores na qualidade de
pró-labore, como remuneração paga em decorrência do trabalho pessoal, quer na
qualidade de meros contribuintes individuais prestadores de serviço, a contribuição
previdenciária prevista no art. 22, III, acima transcrito, é devida.
É de se ressaltar que o fato de o pagamento ter sido feito diretamente aos sócios não foi
contestado pela impugnante, tendo sido mesmo justificado (in verbis: "economia de
CPMF", fls. 78).
Ademais, a ocorrência de eventual simulação não teve qualquer efeito sobre o cálculo
do valor da contribuição devida, apurada no presente lançamento. Isto porque não houve
qualificação da multa, a qual foi aplicada nos termos no art. 35 da Lei n° 8.212, de
1991, na redação então vigente.
Da mesma forma, as alegações relativas à licitude do procedimento adotado pela
empresa para alcançar uma economia tributária (elisão fiscal), não têm o condão de
alterar o lançamento pelas razões já expostas.
(...)
Em virtude dessas considerações, conclui-se que, os fatos, circunstâncias e
indícios elencados pela fiscalização no Relatório Fiscal e posteriormente ratificados pela
autoridade julgadora de primeira instância, são convergentes no sentido de evidenciar que os
beneficiários dos pagamentos realizados pelo Recorrente eram os sócios-diretores das empresas
contratadas, fato este não contestado pelo mesmo. Deste modo, uma vez ocorrido o pagamento,
quer seja na qualidade de pró-labore, como remuneração pelo trabalho pessoal ou como mero
contribuinte individual prestador de serviço, a contribuição previdenciária é devida, nos termos
do artigo 22, inciso III da Lei no 8.212 de 1991.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo mais que consta dos autos, vota-se em negar
provimento ao recurso voluntário.
Débora Fófano dos Santos

Fl. 295
DF CARF MF
Documento nato-digital